Tribunal: TJSP
Processo: 0159275-10.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Mister, de ofício, a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Adequação de officio do v. Acórdão no que tange aos consectários legais.